Tribunal: TJSP
Processo: 0016214-57.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0016214-57.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JULIO
CESAR RIBEIRO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para reduzir as
penas a seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a
15 dias-multa, no valor unitário mínimo. Comunique-se o juízo competente para fins de
implementação do regime ora fixado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016214-57.2016.8.26.0050
Comarca de São Paulo
Apelante: Julio Cesar Ribeiro da Silva
Apelado: Ministério Público
Voto no 43.976
Vistos.
1. Ao relatório da r. sentença, o qual se adota, acrescenta-se que, no Juízo
de Direito da 10a Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo, Julio Cesar Ribeiro
da Silva foi condenado, por infração ao art. 157, § 2o, I e II, por três vezes, na forma do
art. 70, ambos do CP, a sete anos, oito meses e doze dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e a 45 dias-multa, no valor unitário mínimo (fls. 180/184).
Inconformado, recorreu o acusado pedindo a absolvição por falta de
provas, sob alegação de que não participou da empreitada criminosa ou,
subsidiariamente, a redução das penas-base ao mínimo legal, o afastamento das duas
majorantes aplicadas, o reconhecimento da ocorrência de crime único e a fixação de
regime inicial mais favorável (fls. 218/227).
Processado e contrariado o recurso, o parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça é pelo seu improvimento (fls. 246/249).
É o relatório.
2. Narra a denúncia:
Consta no incluso inquérito policial que, no dia 22 de dezembro de
2015, por volta das 11h45, na Rua Domingos Rosolia, 150, Raposo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Tavares, nesta cidade e comarca, JULIO CÉSAR RIBEIRO DA SILVA,
qualificado a fls. 52, previamente ajustado e agindo em concurso com
outros quatro indivíduos não identificados, todos com unidade de
desígnios, subtraíram para eles, mediante grave ameaça, exercida com
emprego de arma de fogo e simulacro de arma de fogo contra Bruno de
Carvalho Mendes Fernandes, Marcela Sales de Oliveira, Vladimir
Joaquim do Livramento, Francisca Feitosa Beserra, Damião Gomes
Pereira, Rafael Magalhães Hipolito de Souza e Eloir Martins Nevola
Teixeira, a quantia de R$ 41.227,54, em prejuízo do Banco Itaú.
Segundo o apurado, na ocasião, o denunciado, em conjunto com
outros quatro indivíduos, se encaminhou a agência do Banco Itaú, situada
no endereço mencionado acima, para a prática de roubo, sendo certo que
dois indivíduos ficaram ao lado de fora da agência para observar a
movimentação, enquanto o denunciado e os outros dois indivíduos
entraram no local, sendo certo que a dinâmica dos fatos ocorreu da
seguinte forma:
Devido ao horário de almoço, o vigilante Damião estava abrindo a
porta de acesso à agência (que necessita de biometria) para trocar de
posto de trabalho com a vigilante Francisca.
Aproveitando-se da situação, um dos autores o derrubou ao chão e
retirou sua arma, conseguindo, dessa forma adentrar nas dependências
internas da agência bancária, juntamente com o denunciado e outro
parceiro, anunciando-se o assalto.
O vigilante foi arrastado por um dos autores para uma sala onde estava
um estagiário.
Ato contínuo, JULIO e outro autor, por ora não identificado, renderam
a vigilante Francisca, e ameaçando-a com o simulacro de arma de fogo
apontado para sua cabeça, retiraram sua arma, o colete e o botão de
pânico.
Na sequência, renderam também o terceiro vigilante Vladimir
jogando-o contra a parede, encaminhando ambos para a mesma sala onde
o vigilante Damião foi colocado sob cárcere. Um dos autores permaneceu
na porta da sala vigiando-os.
Paralelamente, o denunciado, empunhando a arma do vigilante,
juntamente com seu comparsa, por ora não identificado se encaminharam
à região dos caixas onde estava o gerente Eloir, obrigando-o a abrir um
dos caixas eletrônicos, de onde subtraíram os envelopes com dinheiro.
Logo após, o indivíduo que estava vigiando a porta da sala onde
estavam os vigilantes disse “sujou” (sic) e se dirigiu à saída da agência
bancária, oportunidade em que o vigilante Damião empurrou a porta da
sala e se dirigiu ao andar superior para acionar a polícia.
Para empreender fuga, um dos autores desfechou tiros na porta de
vidro giratória do banco, conforme imagens acostadas a fls. 41/44, e
todos conseguiram se evadir antes da chegada da polícia.
O denunciado foi reconhecido por fotografia por uma das vítimas (fls.
14) e, posteriormente, reconhecido pessoalmente por outra vítima (fls.
51) como sendo um dos autores do roubo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apesar dos argumentos aduzidos pela defesa, tem-se que a condenação
pelo roubo circunstanciado foi acertada.
A autoria e a materialidade restaram comprovadas pelas imagens
juntadas a fls. 41/44 e pela extensa prova oral colhida.
Interrogado em juízo, o apelante negou a autoria do roubo. Declarou ter
sido preso por uso de documento falso e, desde então, vem sendo falsamente acusado de
roubos que não cometeu; que possui um bar e as vezes fazia “bico” de azulejista; que
falsificou documento pois estava foragido por crime de roubo. Perguntado, afirmou que
não participou de qualquer outro roubo a banco e que não tem o apelido de “Julião”.
A negativa, contudo, não convence, pois restou isolada nos autos e ainda
foi fortemente contrariada pelo restante da prova oral colhida em juízo.
Com efeito, a vítima Vladimir, além de reconhecer o acusado em juízo,
descreveu a dinâmica do ocorrido. Declarou que saia para almoçar quando seu colega
Damião foi rendido pelas costas, jogado ao solo e teve sua arma tomada, junto à porta
de acesso ao banco; que o apelante, junto com outro roubador, desarmou os vigilantes,
enquanto outros ladrões, aos quais não viu e em número que não sabe precisar,
ocuparam o saguão da agência; que antes de fugirem, os ladravazes trocaram tiros com a
polícia. Perguntado, respondeu que não soube o que foi levado do banco, mas que foram
levadas as armas dos vigilantes Damião e Francisca. Esclareceu que foi rendido por um
homem negro e alto, que entrou junto com o réu, enquanto o apelante rendia Damião.
A vítima Marcela declarou que por volta das 11h45, dois indivíduos
entraram na agência bancária, um dos quais vestidos de gari, e obrigaram o gerente Eloir
a entregar os envelopes com dinheiro destinado ao caixa eletrônico; que após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
subtração, houve um tiroteio na porta da agência, pois um policial a paisana tentou deter
os ladrões, houve correria na agência e a porta giratória foi alvejada; que o acusado teria
abordado os seguranças, mas a testemunha não presenciou tal evento, e não pode,
portanto, reconhecer o acusado. Perguntada, disse que foram levados aproximadamente
quarenta e um mil reais.
A vítima Eloir, gerente da agência vítima, declarou que estava em seu
local de trabalho quando ouviu uma gritaria; que dois indivíduos passaram para a área
reservada aos funcionários e, mediante ameaça com arma de fogo, obrigaram o
declarante a abrir o caixa eletrônico e entregar os envelopes com dinheiro; que enquanto
fazia isso, um dos ladrões gritou “sujou”, seguiu-se um breve tiroteio e os criminosos
fugiram; que o apelante não é um dos dois homens que abordaram o declarante, mas
compunha a dupla que abordou os vigilantes Damião, Francisca e Vladimir, subtraindo-
lhes as armas; não houve detidos na data dos fatos.
Em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando consonante
com os demais elementos de prova colhidos nos autos, merece credibilidade e constitui
prova relevante para formar a convicção do juízo.
Como se vê, o conjunto probatório amealhado é robusto e demonstra à
saciedade a materialidade e autoria do crime, sendo improcedente o pleito absolutório
pautado na falta de provas.
Muito embora a arma utilizada no crime não tenha sido apreendida, nada
impede que o seu emprego para a execução do delito seja demonstrado pela prova oral,
como se deu no caso dos autos.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ARMA
NÃO APREENDIDA E NÃO PERICIADA. ORDEM DENEGADA. Vigora no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Direito brasileiro e no Direito contemporâneo em geral o princípio da livre
convicção motivada. O reconhecimento da causa de aumento de pena prevista
no art. 157, § 2o, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de
perícia na arma no caso uma granada -, quando provado o seu uso no roubo
por outros meios de convicção. Inteligência dos arts. 158 e 167 do Código de
Processo Penal brasileiro. Precedente do Plenário (HC 96.099/RS). Habeas
corpus denegado.
(STF - HC: 108034 MG, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de
Julgamento: 07/08/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-164
DIVULG 20-08-2012 PUBLIC 21-08-2012)
Com efeito, vige no processo penal pátrio o princípio do livre
convencimento motivado, assim enunciado no art. 155 do CPP, segundo o qual “o juiz
formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório
judicial (...)”. E o art. 167 do CPP dispõe que “não sendo possível o exame de corpo de
delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a
falta”.
Assim, considerando que a vítima ratificou em juízo que presenciou o
emprego de arma para exercer a grave ameaça e não tendo a defesa produzido prova
capaz de afastar suas declarações, tem-se por validamente demonstrada a incidência da
causa de aumento.
O concurso de pessoas foi bem reconhecido e também será mantido
porque comprovado pelas declarações das vítimas e pelas imagens das câmeras de
segurança (fls. 41/44).
O concurso formal de crimes também deve ser mantido.
Segundo se depreende da prova oral já analisada, na mesma ação
criminosa foram subtraídos bens pertencentes a diferentes vítimas o banco e a empresa
de segurança havendo pluralidade de patrimônios atingidos. Assim, o caso sub judice
enquadra-se com exatidão à hipótese prevista no art. 70, caput, do CP (concurso
formal), afastando-se a tese de crime único.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2o,
INCISO II, C/C OARTS. 29, 70 E 61, INCISOS I E II, ALÍNEA H,
TODOS DO CÓDIGOPENAL. ROUBO CONTRA VÁRIAS VÍTIMAS
E
PATRIMÔNIOS
DIVERSOS.
AÇÃOÚNICA.
CONCURSO
FORMAL. I - Crime de roubo, praticado no mesmo contexto fático,
contravítimas diferentes, constitui concurso ideal (Precedentes do
Pretório Excelso e do STJ). II - Na hipótese, tendo sido o roubo praticado
contra vítimasdiferentes, impossível o reconhecimento de que se trataria
de crimeúnico.Writ denegado.
(STJ - HC: 148447 MG 2009/0186385-6, Relator: Ministro FELIX
FISCHER, Data de Julgamento: 02/03/2010, T5 - QUINTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 26/04/2010)
Fosse pouco, a grave ameaça foi empregada contra pelo menos cinco
pessoas, o que justifica o reconhecimento de concurso de crimes.
Mantida a condenação pelo roubo duplamente majorado, passa-se à
verificação da dosimetria da reprimenda.
Na primeira fase, as penas devem ser reduzidas ao piso legal de quatro
anos de reclusão e 10 dias-multa.
A motivação expendida na r. sentença, ao apontar maior gravidade
concreta da conduta em análise, não constitui fundamentação idônea para o
agravamento das penas, posto não se observa que a conduta tenha transbordado, em
reprovabilidade, o quanto considerado pelo legislador quando da elaboração do preceito
secundário do tipo penal.
Na segunda fase, nenhuma circunstância agravante ou atenuante foi nem
há de ser reconhecida, permanecendo as penas nos mesmos patamares.
Na terceira fase, embora bem reconhecidas as causas especiais de
aumento, tem-se que o acréscimo deve ser reduzido ao piso legal, pois, apesar da
pluralidade de majorantes, não há motivação acerca da maior gravidade concreta em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
relação a nenhuma delas.
Adota-se, a respeito, entendimento consagrado na Súmula no 443 do
Superior Tribunal de Justiça, in litteris: “O aumento na terceira fase de aplicação da
pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo
suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.
Impositivo, portanto, seja aplicado o aumento na fração mínima
determinada pelo art. 157, §2o, do CP, qual seja, de 1/3, ficando as penas reduzidas a
cinco anos e quatro meses, e 13 dias-multa.
A fração de aumento aplicada em razão do concurso de crimes merece,
igualmente, revisão. Ao contrário do apontado na r. sentença, os patrimônios vulnerados
foram dois e não três. Como se denota da avaliação da prova oral, as armas subtraídas
dos vigilantes pertenciam à empresa de vigilância, e não a eles próprios. Assim, sendo
duas as vítimas banco e empresa de segurança deve ser a causa de aumento fixada
em 1/6, e não em 3/8.
Perfaz-se, assim, as penas em seis anos, dois meses e vinte dias de
reclusão, e 15 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição, tornam-se as penas
definitivas nos patamares acima fixados.
A fixação do regime inicial deve seguir os critérios previstos no art. 33
do CP e observar os princípios da individualização e da humanização da pena (art. 5o,
XLVI e XLVII, c.c. o art. 1o, III, ambos da Constituição Federal).
Por isso, considerado o montante da pena fixada e o desconto do tempo
de prisão provisória (art. 387, § 2o, do CPP), visto que o apelante está preso por este
processo desde 12 de dezembro de 2016, bem como a primariedade e as circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
judiciais favoráveis, fixa-se o regime inicial semiaberto.
3. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para reduzir as
penas a seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a
15 dias-multa, no valor unitário mínimo. Comunique-se o juízo competente para fins de
implementação do regime ora fixado.
João Morenghi
Relator
laip